Tribunal: TJBA
Processo: 8003620-45.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003620-45.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VAGNER DA MATA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de VAGNER DA MATA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaparica, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. O Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta do flagrante por suposta violação de domicílio e a ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo pericial definitivo. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu grau máximo, a detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas sob julgamento abrangem:

a. A alegada nulidade absoluta das provas obtidas em decorrência de suposta violação de domicílio.

b. A sustentada ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo pericial definitivo de constatação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

c. A suficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

d. A correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

e. A aplicabilidade da detração penal, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o direito de o Réu recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada. Os depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares que efetuaram a prisão são firmes e uníssonos ao indicar que a abordagem do Réu ocorreu em via pública, nas proximidades de uma cerca e de uma residência, e não no interior de seu domicílio, após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de tráfico e a presença de indivíduos armados na localidade. A tentativa do Réu de se evadir ou disfarçar ao avistar a guarnição policial configurou a justa causa e as fundadas razões para a abordagem, que culminou na apreensão das drogas ao seu lado. A versão defensiva, além de isolada, apresentou contradições quanto à dinâmica dos fatos. O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, mas, no caso vertente, o ingresso sequer se deu na residência.

4. A preliminar de ausência de materialidade por inexistência de laudo pericial definitivo também deve ser afastada. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de constatação preliminar da natureza e quantidade das drogas, subscrito por perito criminal, que atestou a presença de maconha e cocaína. Este documento, elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao definitivo, é plenamente válido para fins de condenação, conforme expressamente previsto no art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06 e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5. Quanto ao mérito, a absolvição por insuficiência probatória não merece acolhimento. O conjunto probatório é robusto e demonstra a autoria e materialidade do crime de tráfico. Os depoimentos detalhados e coerentes dos policiais militares, ratificados em juízo sob o crivo do contraditório, são corroborados pelo Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias e apetrechos, e o Laudo Pericial. A quantidade (60 embalagens de crack e 19 de maconha), a variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), e o modo de acondicionamento (prontas para venda) são indicativos inequívocos da destinação comercial, afastando a tese de mero uso pessoal.

6. No tocante à dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, foi devidamente justificada pela sentença. A diversidade e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em múltiplas embalagens individualizadas, revelam um modus operandi e uma gravidade concreta da conduta que extrapolam o que é inerente ao tipo penal. Tais elementos, quando analisados no contexto das circunstâncias específicas do crime, não configuram bis in idem com a preponderância da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, mas sim uma maior reprovabilidade da conduta criminosa.

7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto. As provas dos autos, notadamente a ficha SIAPEN do Réu, que o aponta como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, bem como as fotografias em que aparece empunhando armas de grosso calibre, demonstram sua dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa, requisitos impeditivos para a concessão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Diante da manutenção da pena em patamar superior a quatro anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado é o adequado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a suspensão condicional da pena e a detração para fins de alteração de regime, bem como o direito de recorrer em liberdade.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003620-45.2024.8.05.0124, em que são partes VAGNER DA MATA SANTOS, como Apelante, e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator